Tribunal: TJES
Processo: 5000629-10.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000629-10.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RECORRIDO: ROSANEA APARECIDA FULGONI MOURA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débitos oriundos de contratos de empréstimo consignado, reconheceu a nulidade das avenças, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

A parte autora sustenta que jamais contratou os empréstimos, tendo sido vítima de fraude, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

A sentença acolheu os pedidos ao fundamento de ausência de comprovação da contratação pelo banco.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR

Inicialmente, verifica-se a ocorrência de inovação recursal em parte das razões apresentadas pelo recorrente, especialmente quanto às alegações de nulidade processual, cerceamento de defesa e teses não suscitadas oportunamente em contestação. O recurso inominado não se presta à rediscussão da causa com fundamento em teses inéditas, sob pena de violação ao princípio da estabilização da demanda e da dialeticidade recursal. Assim, tais matérias não podem ser conhecidas.

DO MÉRITO

No mérito, a sentença deve ser integralmente mantida. Trata-se de típica relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

A alegação da parte autora é de fato negativo — inexistência de contratação —, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da avença, o que não ocorreu. O banco não apresentou contrato assinado, gravação, biometria, registro eletrônico válido ou qualquer outro meio idôneo de comprovação da manifestação de vontade da consumidora.

Eventuais extratos ou comprovantes unilaterais não se prestam a comprovar a contratação, mas apenas a evidenciar movimentações financeiras, insuficientes para legitimar o negócio jurídico. A ausência de prova da contratação conduz, necessariamente, à declaração de inexistência do débito e nulidade dos contratos.

No tocante à restituição em dobro, esta é medida que se impõe. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a devolução em dobro é cabível quando há cobrança indevida não justificável, sendo desnecessária a comprovação de dolo.

No caso, houve descontos incidentes sobre benefício previdenciário sem qualquer respaldo contratual válido, o que caracteriza falha grave na prestação do serviço.

Assim, compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado, sendo a ausência de prova suficiente para declarar a inexistência do débito, ensejar a restituição em dobro e caracterizar dano moral quando há descontos em benefício previdenciário.

Quanto ao dano moral, este é evidente. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor e comprometendo sua subsistência. A jurisprudência consolidada reconhece que, em hipóteses como a presente, o dano moral é in re ipsa, decorrendo do próprio fato lesivo. O valor fixado na origem mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Por fim, não há qualquer nulidade processual, tampouco cerceamento de defesa, tendo sido oportunizado ao recorrente o exercício pleno do contraditório, sem que tenha se desincumbido de seu ônus probatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)